Tribunal: TJDFT
Processo: 0733367-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MULTA CONTRATUAL. 100% DO VALOR EM ATRASO. DESPROPORCIONAL.
1. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado, salvo se houver prescrição, nos termos do art. 940 do Código Civil
2.Não obstante o lapso decorrido desde o pagamento da parcela (quatro meses antes do ajuizamento da ação), este fato, por si só, não configura a má-fé do autor/embargado, não havendo qualquer elemento que a evidencie, já que não pode ser presumida. Desse modo, não se aplica o disposto no art. 940 do CC.
3. Na fixação da sucumbência deve-se considerar a quantidade de pedidos e o decaimento proporcional das partes em relação a cada requerimento.
4. Em que pese a intenção de constranger o devedor a adimplir o contratado, a penalidade prevista não pode se desviar dos princípios que norteiam as relações negociais, como a função social do contrato, a boa-fé objetiva e o equilíbrio econômico das relações contratuais, e tampouco autoriza a fixação de multa em patamar excessivamente elevado, por contrariar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
5. Recurso do réu conhecido e provido, em parte. Recurso adesivo do autor conhecido e desprovido.